Tribunal: TJBA
Processo: 8002511-90.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002511-90.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: M. L. M. C. M. e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON TEIXEIRA CORREIA, EMANUELA CAMPOS MOTA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. ALTERAÇÃO DE VÔO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. MENOR DE IDADE. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação
em face da sentença que arbitrou danos morais, no bojo da ação indenizatória que pretendia o reparo pela alteração de voo internacional.

II.
Questão em discussão

2. A questão
em discussão consiste em saber se o valor arbitrado a título de danos morais é adequado aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.
Tratando-se de transporte aéreo de passageiro,
incide
a teoria do risco-proveito, em que
o regime de excludente de responsabilidade possui temperamentos no âmbito das relações de consumo.

4. Com efeito, apenas o fortuito externo – evento estranho à atividade habitual do fornecedor – tem o condão de quebrar o nexo causal e, por consequência, elidir o dever de indenizar.

5.
Na situação em apreço, a própria ré confessa que o atraso do voo decorreu de problemas na reorganização da malha aérea, deixando clara a caracterização do fortuito interno, que não é apto
ao rompimento
do nexo causal.

6. Nesse sentido, e pelo fato da situação ultrapassar o mero dissabor, é devido dano moral, que entendo pela majoração ao patamar de R$8.000,00, notadamente por se tratar de menor de idade, em viagem internacional antecipadamente programada, tendo a alteração imposta pela ré trazido consequências em todo o itinerário.

IV. Dispositivo
e tese

7. Apelação cível conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002511-90.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante
M. L. M. C. M. e outros
e como apelada
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20